Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-63.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-63.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALMICAR ARAUJO FREITAS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ALMICAR ARAUJO FREITAS contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité que julgou improcedente ação indenizatória proposta contra CLARO S/A, diante da interrupção do serviço de telefonia entre os dias 11 e 14 de junho de 2018, em razão de evento climático extremo que comprometeu a estrutura da torre de transmissão da operadora. A sentença reconheceu a existência de caso fortuito/força maior e, por conseguinte, afastou o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a interrupção do serviço de telefonia por mais de 72 horas, causada por evento de força maior, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais ao consumidor.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas admite excludentes como o caso fortuito e a força maior, que rompem o nexo causal.

Laudo técnico atestou que a interrupção decorreu de evento climático imprevisível, sendo evidenciada a ocorrência de força maior.

A simples interrupção temporária do serviço de telefonia, sem demonstração de prejuízo concreto e efetivo, não gera dano moral indenizável.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de sinal telefônico por curto período, mesmo que por dias, configura mero aborrecimento, insuficiente para justificar compensação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A interrupção do serviço de telefonia decorrente de força maior exclui a responsabilidade do fornecedor. 2. A ausência de comprovação de abalo psicológico concreto inviabiliza a indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 4º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1170293/RS; TJ-BA, Apelações nº 8001200-66.2018.8.05.0063; 8001335-44.2019.8.05.0063; 8001286-03.2019.8.05.0063; 8001722-93.2018.8.05.0063.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000506-63.2019.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
ALMICAR ARAUJO FREITAS
e como Apelada
CLARO S/A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.